Tribunal: TJSP
Processo: 1101148-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, COM FUNDAMENTO EM TRÊS CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, GARANTIDAS POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS.

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS AGRAVANTES.

CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO QUE SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, COM as características da Cédula de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, COM FUNDAMENTO EM TRÊS CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, GARANTIDAS POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS.

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS AGRAVANTES.

CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO QUE SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, COM as características da Cédula de Crédito Industrial, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 6.313/75 c/c art. 10, caput, do Decreto-Lei no 413/69.

ART. 11, CAPUT, do Decreto-Lei no 413/69 QUE AUTORIZA A ESTIPULAÇÃO DE hipóteses de vencimento antecipado da dívida. ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.

IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DELIBERAR ACERCA DO CARÁTER CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO.

SURGIDA A CONTROVÉRSIA RELATIVA À NATUREZA DO CRÉDITO, É COMPETENTE O JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DECIDI-LA, COM O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NESSE ÍNTERIM. DOUTRINA. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA, A NATUREZA DA DEMANDA E O NÚMERO DE ATOS PROCESSUAIS, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC, C/C OS PARÂMETROS DOS INCISOS "I" A "IV", DO § 2o DO MESMO ARTIGO. ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.

QUANTIA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (R$ 4.796.820,33) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADA ÀQUELES PARÂMETROS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101148-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA., SPANIOL HOLDING
PARTICIPAÇÃO
E
SUPERVISÃO
EM
EMPRESAS
EIRELI
e
M
S
INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é apelado BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, para os
fins que constarão do Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/17
Comarca:
Foro Central Cível – 21a Vara Cível
Processo n°:
1101148-67.2019.8.26.0100
Apelante:
SPANIOL HOLDING PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO
EM EMPRESAS EIRELI E OUTROS
Apelado:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Juiz Prolator: Márcio Teixeira Laranjo
VOTO N.o 17.800
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,
COM
FUNDAMENTO
EM
TRÊS
CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, GARANTIDAS
POR
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PELOS
AGRAVANTES.
CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO QUE SÃO
TÍTULOS
EXECUTIVOS
EXTRAJUDICIAIS,
COM
AS
CARACTERÍSTICAS
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
INDUSTRIAL, NOS TERMOS DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI No
6.313/75 C/C ART. 10, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 413/69.
ART. 11, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 413/69 QUE
AUTORIZA
A
ESTIPULAÇÃO
DE
HIPÓTESES
DE
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DELIBERAR
ACERCA
DO
CARÁTER
CONCURSAL
OU
EXTRACONCURSAL
DO
CRÉDITO
EXEQUENDO.
SURGIDA A CONTROVÉRSIA RELATIVA À NATUREZA DO
CRÉDITO, É COMPETENTE O JUÍZO RECUPERACIONAL
PARA DECIDI-LA, COM O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
NESSE
ÍNTERIM.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DO
C.
STJ.
JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/17
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA, A NATUREZA DA
DEMANDA E O NÚMERO DE ATOS PROCESSUAIS, OS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART.
85, § 8o, DO CPC, C/C OS PARÂMETROS DOS INCISOS “I” A
“IV”, DO § 2o DO MESMO ARTIGO. ENTENDIMENTO
DESTE E. TJSP.
QUANTIA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA (R$ 4.796.820,33) QUE SE
MOSTRA
RAZOÁVEL
E
ADEQUADA
ÀQUELES
PARÂMETROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS
LTDA. em recuperação judicial apela (fls. 1178/1206) da respeitável
sentença de fls. 1163/1166, complementada pela decisão de rejeição dos
embargos de declaração (fls. 1175), que nos autos dos embargos à execução
que opõe ao BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A julgou-os
improcedentes e condenou a apelante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em favor do advogado da parte apelada que arbitrou
em 10% sobre o valor da execução, observado o efeito suspensivo decorrente
da assistência judiciária concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/17
A apelante reitera a necessidade de que as constrições
sejam avaliadas e decididas pelo Juízo da Recuperação Judicial; afirma ter
arrolado todos os débitos vencidos e vincendos até a data da distribuição do
pedido recuperacional, o que ocorreu em 10.5.2019, sendo que o crédito do
embargado teria sido classificado na Classe III
Quirografário, pelo
administrador judicial, após análise de divergência apresentada (fls. 1183);
enfatiza a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para deliberar
sobre “o patrimônio do Grupo Couroquímica” (fls. 1189), que o crédito é de
natureza concursal uma vez que o credor fez a opção por buscar - bens
diversos da garantia prestada para satisfazer seu crédito, de modo a renunciar
à pretensa garantia - na esteira do referido parecer do administrador judicial
(fls. 1190), o qual teria sido reiterado em outra oportunidade (fls. 1191. Faz
remissão à precedente da 1a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal
(Agravo
de
Instrumento
no
2206008-14.2019.8.26.0000,
relator,
Desembargador Alexandre Lazzarini, j. 6.3.20 em hipótese em que as
garantias reais não teriam sido localizadas. Remete ao Enunciado no 51, da I
Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: “O saldo do
crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previsto no § 3o do
art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial” (fls.
1194). Afirma que a cláusula de vencimento antecipado é ilegal, pois, sua
manifesta abusividade contraria a finalidade da recuperação judicial e pede,
sucessivamente, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em
patamar razoável.
Recurso tempestivo, não preparado em virtude da
gratuidade judiciária concedida em primeiro grau e respondido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/17
1353/1376).
O apelado alega que o recurso nem ao menos pode ser
conhecido por não ter enfrentado a sentença e seus fundamentos limitando-se
a repetir o quanto alinhado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/17
Acrescenta que teria havido inovação recursal “ ... ao
afirmar que teria ocorrido a renúncia tácita das garantias pelo Apelado no momento do
ajuizamento ações de execução individuais, o que implicaria na perda da natureza
extraconcursal de seu crédito e a sua sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial” (fls.
1359). Acentua a incompetência do juízo da recuperação judicial para dirimir
as questões afeitas à natureza do crédito: “... A despeito de a Apelante ter
maliciosamente arrolado o crédito do Apelado no rol de credores quando requereu a
Recuperação Judicial, tal fato não retira a sua natureza extraconcursal, como bem
reconhecido pelo d. Juízo a quo na r. sentença guerreada e em diversas outras
oportunidades (fls. 812/814 e 822 da Execução), já que lastreado em CCEs garantidas por
cessão fiduciária de duplicatas (fls. 89/162 da Execução)” (fls. 1361). Disserta que a
vis atractiva ocorre tão somente na falência. Que o acórdão prolatado por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2165828-53.2019.8.26.0000 colacionado pela Apelante em suas razões
recursais, enunciou apenas que a “... autorização para levantamento ficou a cargo do
juízo recuperacional (com o que não se concorda e foi objeto de recurso), jamais tendo sido
determinada a remessa da demanda executiva para o Juízo Recuperacional, pelo que se
conclui pela competência do Juízo a quo para determinar os atos constritivos contra a
Apelante” (fls. 1364). Colaciona precedentes em que se decidiu pela
independência do juízo da execução individual: “ - Há demandas e atos judiciais
que, por envolverem créditos e direitos extraconcursais ou situações precedentes e que não
impactam imediatamente o patrimônio da empresa, não se submetem à competência do
Juízo "a quo" (STJ, CC 123.116-SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/08/2014, Dje 03/11/2014” (fls. 1365). “... A fim de corroborar tal
raciocínio, vale acostar nestes autos o parecer elaborado pelo Professor Araken de Assis
(doc. 1), que após analisar detidamente as questões discutidas nas Execuções ajuizadas por
este Apelado contra as empresas integrantes do Grupo Couroquímica/Carmen Steffens e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/17
nos autos da Recuperação de Crédito, conclui de forma contundente pela impossibilidade
de se considerar ter havido renúncia deste Apelado à sua garantia fiduciária” (fls. 1367).
Cita precedentes no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ser
expressa, “cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação, de tal direito” (art. 66-
B, § 5o, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/02) (STJ-ARESP 1067387. Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, data da publicação: 09/05/2017)”; TJSP; Agravo de
Instrumento 2246585-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Agravo de Instrumento 2011170-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018). Refere à
legalidade da cláusula de vencimento antecipado.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial distribuída
em 27/05/19, com fundamento em três Cédulas de Crédito à Exportação
(CCEs), quais sejam, no 14-0036/17 emitida em 31/08/17, no valor de R$
4.000.000,00 (fls. 89/101); no 14-0038/17 emitida em 15/12/17, no valor de
R$ 2.000.000,00 (fls. 102/126); no 14-0039/18 emitida em 06/04/18, no valor
de R$ 5.000.000,00 (fls. 127/139), todas com a ora agravante
COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA. na figura de
emitente.
Como garantia dos referidos papeis, foi celebrado
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas, Recursos
Financeiros e Títulos no 14-0032/17 (fls. 140/162), expressamente indicada
na cláusula quinta do preâmbulo das Cédulas no 14-0036/17 e 14-0039/18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/17
bem como na cláusula primeira do termo aditivo à Cédula no 14-0038/17.
Formulado o pedido de recuperação judicial pelos ora
agravantes COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA.,
SPANIOL HOLDING PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS
EIRELI
E
MS
INCORPORADORA
e
EMPREENDIMENTOS
IMOBLIÁRIOS EIRELI nos autos no 1012406-69.2019.8.26.0196, em
trâmite perante a 3a Vara Cível de Franca, com distribuição em 10/05/19,
ocorreu o vencimento antecipado da dívida contraída, em conformidade às
cláusulas decima segunda das CCEs no 14-0036/17, 14-0038/17 e
14-0039/18.
Anota-se, preliminarmente, que os referidos papeis são
títulos executivos extrajudiciais, pois detêm as características da Cédula de
Crédito Industrial, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 6.313/75 c/c art. 10,
caput, do Decreto-Lei no 413/69, com a seguinte redação:
Art 1o As operações de financiamento à exportação ou à produção
de bens para exportação, bem como às atividades de apoio e
complementação integrantes e fundamentais da exportação,
realizadas por instituições financeiras, poderão ser representadas
por Cédula Crédito à Exportação e por Nota de Crédito à
Exportação com características idênticas, respectivamente, à
Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial,
instituídas pelo Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro de 1969. (Lei
no 6.313/75).
Art 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo,
exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros,
da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o
credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito
creditório. (Decreto-Lei no 413/69).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/17
Desse modo, mostra-se cabível a estipulação de hipóteses
de vencimento antecipado da dívida, como à espécie, em conformidade ao
art. 11, caput, do Decreto-Lei no 413/69:
Art 11. Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da
cédula, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a
inadimplência de qualquer obrigação do eminente do título ou,
sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Cooperativa em
regime de liquidação extrajudicial. Ausência de prova da
verificação de situação excepcional que justifique a concessão da
benesse à pessoa jurídica postulante. Gratuidade processual
indeferida.
Admissibilidade,
entretanto,
de
concessão
do
diferimento do pagamento da taxa judiciária para o momento final
do feito. Demanda que se amolda ao exaustivo rol do artigo 5o, da
Lei n. 11.608/2003. Recurso parcialmente provido. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. Cédula de crédito à exportação. 1. Sentença.
Alegação de omissão relativamente a argumentos da parte.
Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se
dos elementos que o magistrado sentenciante julgou aplicáveis e
suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada.
Preliminar rejeitada. 2. Vencimento antecipado da dívida.
Admissibilidade. Existência de expressa disposição contratual
neste sentido. Estipulação do vencimento antecipado é
expressão da autonomia de vontade das partes, como forma de
proteger o credor da mora do devedor. Existência de garantia
contratual não impede a previsão contratual de possibilidade
de vencimento antecipado. 3. Venda casada. Descabimento.
Inexistência de relação de consumo. Disponibilização ao
embargante do valor total da operação de crédito. O fato de a
embargante ter utilizado parte do valor mutuado para aquisição de
CDB ́s (dadas em garantia) não desnaturou o título de crédito em
cotejo de suas características essenciais. Inocorrência de desvio de
finalidade. 4. Cédula de crédito à exportação, disciplinada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/17
Lei 6313/75, é título executivo extrajudicial por disposição
legal. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Embargos à
execução rejeitados. Possibilidade de ratificação dos fundamentos
da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma
Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Sentença mantida. 7. Multa por ato atentatório à dignidade
da justiça. Hipótese em que a embargante postulou designação de
audiência de conciliação e mediação, mas não mostrou interesse na
indicação de datas para realização da audiência, procrastinando o
andamento do feito. Incidência da sanção prevista no § 8o, do artigo
334, do CPC. Redução da multa de 10% para 2% do valor da
causa. 8. Preliminar rejeitada. Recurso, em parte, provido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1011070-32.2016.8.26.0100;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019; destaquei).
No mais, insurgem-se os ora apelantes contra a
possibilidade de o DD. Juízo “a quo” deliberar acerca da natureza do crédito
exequendo (se concursal ou extraconcursal), visto que constituiria matéria
afeita à competência exclusiva do Juízo Recuperacional.
Assiste-lhes razão nesse ponto.
Ao discorrer acerca do conflito entre os juízos da
recuperação e aqueles em que tramitam as ações e execuções individuais,
RENATA DEZEM esclarece que
“Normalmente, nesses casos, considera-se a pendência de ação na
qual é discutido o título como prejudicial à inclusão do crédito no
quadro de credores, embora, nos casos em que a ação não é
proposta antes da recuperação judicial, a questão poderia ser
decidida pelo juízo da recuperação judicial.
Além disso, dependendo da causa para a anulação da duplicata,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/17
muitas vezes o próprio fundamento da ação guarda relação com a
recuperação judicial e seria mais bem tratado pelo juízo universal.
De qualquer modo, qualquer ação proposta pela empresa em
recuperação judicial não pode, de fato, ser atraída para o juízo
concursal, embora, em muitos casos, a questão possa ser ventilada
incidentalmente
perante
o juízo da recuperação judicial,
principalmente quando guardar relação, ainda que reflexa, com a
recuperação da empresa em crise.
Por isso é que os critérios já abordados para estabelecer os
parâmetros da universalidade do juízo da recuperação judicial são
tão relevantes para resolver questões como as apresentadas neste
item. Toda vez que a questão envolver prejudicialidade externa
ao processo de verificação de crédito e formação do quadro
geral de credores, ou mesmo receba alguma influência do
estado de crise da empresa, haverá competência do juízo da
recuperação judicial.
Por outro lado, há determinadas ações que não guardam qualquer
relação com a recuperação judicial, como é normalmente o caso de
uma ação de despejo [...]” 1 (destaquei).
Noutras palavras, surgida a controvérsia relativa ao
caráter extraconcursal ou concursal do crédito, é competente o juízo em que
tramita a recuperação para decidi-la, com o sobrestamento dos autos da
execução individual nesse ínterim.
Tal solução decorre da necessidade de preservar,
coletivamente, o equilíbrio e a justeza na medida dos sacrifícios suportados
pelos credores, os quais, em eventual Assembleia-Geral, poderão aprovar,
rejeitar ou modificar o plano apresentado pelo devedor (art. 35, I, “a”, da Lei
no 11.101/05).
Veja-se, a esse respeito:
1 DEZEM, Renata Mota Maciel Madeira. A Universalidade do Juízo da Recuperação
Judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 327-328.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/17
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A
ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que,
em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o
juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao
funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da
recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a
real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão,
inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que
garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em
recuperação (art. 49, § 3o, da LRF).
2. É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a
deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o
que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir
daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR.
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018; destaquei).
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE
CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as
medidas de constrição e de venda de bens integrantes do
patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial,
uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a
constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos
autos de ação de execução.
2. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a
retomada das execuções individuais após o simples decurso do
prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/17
11.101/2005.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe
02/05/2016; destaquei).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em
face de empresas em recuperação judicial
Crédito cuja
natureza, concursal ou extraconcursal, é controversa

Competência do juízo recuperacional para avaliação do caráter
do crédito Recurso parcialmente provido, para determinar a
suspensão do cumprimento de sentença em curso na origem, até
que, provocado por qualquer das partes, manifeste-se o juízo da
recuperação judicial acerca da natureza jurídica concursal ou
extraconcursal do crédito exequendo. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2096787-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de
Registro: 29/06/2020; destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA. Competência para aferir extraconcursalidade
do crédito. Juízo recuperacional. Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça. Mérito. Cessão fiduciária em garantia.
Individualização dos recebíveis que autoriza a sua correta
identificação. Possibilidade de retenção. Retenção realizada pelo
credor que abarca os créditos decorrentes da obrigação garantida.
Ausência de ilegalidade. Crédito que, a princípio e em cognição
sumária, se mostra extraconcursal. Inteligência do art. 49, §3o,
LRJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2269137-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019; destaquei).
CRÉDITO DE COMPROMISSÁRIA COMPRADORA - Previsão
na norma de regência de se tratar de crédito extraconcursal
(Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o) - Competência para decidir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/17
respeito da natureza do crédito que é do Juízo da recuperação
judicial - Agravante que sequer provou ter arrolado o crédito
perante o juízo universal - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2032722-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro:
24/04/2019; destaquei).
Cabível ressaltar, nessa linha, as acuradas palavras do
professor Marco Fábio Morsello, nos autos do recurso de agravo de
instrumento no 2096787-62.2020.8.26.0000 acima referido:
Nessas circunstâncias, respeitado o entendimento do juízo a quo,
compete ao juízo da recuperação judicial avaliar se o crédito
controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal, tendo
referida competência caráter absoluto, devido à sua natureza
funcional [...] tendo em vista a indispensável avaliação do juízo da
recuperação judicial acerca da natureza jurídica, concursal ou
extraconcursal, do crédito, e, paralelamente, considerando que seria
imprescindível, em qualquer cenário, a autorização desse mesmo
juízo para atos de constrição patrimonial, o recurso deve ser
provido parcialmente a fim de determinar a suspensão do
cumprimento de sentença na origem bem como dos efeitos da
decisão agravada, por conseguinte - até que, provocado por
qualquer das partes, manifeste-se o juízo recuperacional, conforme
já decidiu este E. Tribunal de Justiça (fls. 5/6 daquele julgado).
Em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista a
complexidade do feito, o número de atos processuais e a sucumbência
recíproca (art. 86, caput, do CPC), bem como o relevante valor da causa de
R$ 4.796.820,33, reputa-se adequada a quantia de 1% (um por cento) em
relação a este montante atualizado.
Com efeito, ao considerar-se o valor da causa e a
natureza da demanda, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15/17
fixados por apreciação equitativa, de forma a atender o disposto no artigo 85,
§ 8o, do CPC, c/c os parâmetros dos incisos “I” a “IV”, do § 2o do mesmo
artigo.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Embargos de declaração. Apelação cível. Sentença de extinção sem
julgamento de mérito. Recurso da autora parcialmente provido.
Embargos opostos pela apelada. Omissão. Inexistência. Mero
inconformismo. Caráter infringente do recurso. Honorários
arbitrados por apreciação equitativa em razão do exorbitante
valor da verba, se observada a baliza do §2o do art. 85 do CPC.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da
análise e julgamento de todos os temas trazidos pela oposição deste
recurso. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de
Declaração Cível no 1023562-70.2016.8.26.0451, Rel. Des. Hélio
Nogueira, julgamento em 18/3/2019 destaquei).
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo - Taxa de
sobrestadia (demurrage) - Sentença de improcedência, rejeitando o
pleito inicial Insurgência da autora Possibilidade Código de
Defesa do Consumidor Inaplicabilidade - Ausência de relação de
consumo entre as partes, visto que a ré apelada não é destinatária
final das cargas transportadas nos contêineres em questão,
porquanto destinadas ao exercício de atividade comercial.
DEMURRAGE - Sobreestadia de contêiner "demurrage" que
possui natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal -
Entendimento jurisprudencial do c. STJ - Sobreestadia decorrente
do atraso na devolução de contêineres utilizados no transporte de
carga marítima - Vinculação documental ao negócio jurídico em
discussão - Pactuação expressa dos períodos de "free time" e dos
valores devidos em caso de sobreestadia - Existência de
documentação apta a demonstrar o direito da autora. O transporte
de contêineres e respectivos produtos neles acondicionados fora
objeto de embarque e condução ao destino, respondendo a
suplicada não só pelo frete, como também por todos os eventos
subsequentes ao desembaraço alfandegário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16/17
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Apelante que pretendeu a
inversão e majoração dos honorários advocatícios a 20%
incidentes sobre o valor total da condenação Descabimento -
Considerando a natureza da demanda e sua baixa
complexidade, é o caso de fixação, por equidade, no valor de
R$10.000,00, a título de honorários advocatícios, quantia apta a
remunerar
condignamente
o
profissional
atuante, sem
caracterizar valor exorbitante Recurso parcialmente provido.
(Apelação cível no 1033459-17.2015.8.26.0562, Rel. Des. Helio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/3/2018
destaquei).
APELAÇÃO Imissão na posse Apelo pela majoração dos
honorários advocatícios Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC
Honorários advocatícios fixados por equidade Possibilidade
Adoção do valor da causa que ensejaria verba honorária em valor
exorbitante, incompatível com o trabalho realizado Vedação ao
enriquecimento sem causa pelo ordenamento jurídico Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
cível
no
1002893-81.2014.8.26.0704, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 6/2/2018).
Execução de título extrajudicial Penhora de imóvel Embargos
de Terceiro Honorários advocatícios Redução. 1 Em via de
regra, não havendo lugar para o arbitramento equitativo, aplica-se o
disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2
Excepcionalmente, revelando-se exorbitante a fixação dos
honorários segundo tais percentuais, este Tribunal, recentemente,
vem admitindo a mitigação de tal regra, fixando os honorários
advocatícios, equitativamente, por analogia ao parágrafo 8o, do art.
85, do NCPC, em atenção aos critérios norteadores do parágrafo 2o.
Ação procedente. Recurso provido para a redução dos honorários
advocatícios. (Apelação cível no 1003782-12.2017.8.26.0322, Rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, julgamento em
25/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101148-67.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17/17
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, tão somente, reconhecer a incompetência do DD. Juízo “a quo” em
deliberar acerca da natureza do crédito excutido, matéria a ser decidida pela
3a Vara Cível de Franca, período no qual ficarão sobrestados os autos da
execução individual, com a observação de que, além das custas e despesas
processuais rateadas entre autor e réu, cada um pagará, a título de honorários
advocatícios à contraparte, quantia equivalente a 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos acima expostos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator